Tribunal: TJMT
Processo: 1013372-89.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013372-89.2018.8.11.0000
RECORRENTES: ADÃO DE LARA MENACHO E OUTROS
RECORRIDOA: ESPOLIO DE JACQUES SOUTO DA COSTA E FARIAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADÃO DE LARA MENACHO E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 26512491):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do Relator, a manutenção da decisão proferida é a medida que se impõe. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013372-89.2018.8.11.0000 Relator: Des MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 06/11/2019)”.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 1.015 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é possível a extensão do rol do artigo 1.015 do CPC, de modo que cabe Agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que determinou a expedição de novo mandado para o cumprimento da liminar outrora deferida em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela parte Recorrida.
Recurso tempestivo (ID 31541469).
Sem contrarrazões no ID 35016969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 988)
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 203, § 2o, 1.015 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é possível a extensão do rol do artigo 1.015 do CPC, de modo que cabe Agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que determinou a expedição de novo mandado para o cumprimento da liminar outrora deferida em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela parte Recorrida.
Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos, julgou o REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Constou, ainda, do referido aresto que “(...) modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão”, fato que se deu em 19/12/2018.
Observa-se, portanto, que para a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do perigo da demora e a condição temporal, ou seja, que a decisão interlocutória tenha sido proferida após o dia 19/12/2018.
Em virtude de vários questionamentos quanto à forma de se aplicar a modulação de efeitos do paradigma REsp 1.696.396/MT (Tema 988), a Ministra Relatora, Nancy Andrighi, editou o Ofício n. 007/GMNA, conforme transcrição abaixo:
Diante de todo esse quadro, conforme modulação dos efeitos determinado no paradigma REsp 1.696.396/MT (Tema 988), bem como o Ofício n. 007/GMNA, acima transcrito, in casu, em que a Câmara de origem não conheceu do Agravo de Instrumento, deve ser negado seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, e 1.040, I, do CPC, porquanto “a melhor interpretação da tese da taxatividade mitigada e da modulação de efeitos conduz à conclusão de que as decisões interlocutórias sobre matérias que não constam expressamente do rol do art. 1.015, caput e incisos, proferidas antes de 19/12/2018*, submeteram-se ao regime da taxatividade irrestrita, o que permitirá o reexame dessas questões por ocasião da apelação ou das contrarrazões. O entendimento manifestado no acórdão recorrido nessa hipótese, portanto, coincide com a orientação do Superior Tribunal de Justiça”.
Ademais, em recente julgado, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento semelhante consoante transcrição da ementa abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DA LISTA DO ART. 1.015 DO CPC/2015. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TEMA 988/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TESE PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (TEMA 988), representativo da controvérsia, firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Estabeleceu-se, ainda, no dito julgamento, que a referida tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão correspondente.
2. No caso, é de ser mantido o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca do cabimento do Agravo de Instrumento apenas nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC/2015, uma vez que o acórdão local, e, consequentemente, a própria decisão agravada, é anterior à publicação do acórdão desta Corte em que firmada a tese concernente à taxatividade mitigada do rol estabelecido no referido dispositivo legal.
3. Recurso Especial não provido”. (REsp 1798886/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 16/04/2019).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em observância ao recurso paradigma (REsp n. 1.696.396/MT - Tema 988/STJ), com a devida modulação de efeitos, explicitada no Ofício n. 007/GMNA, nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x